Tribunal: TJMT
Processo: 0007893-89.2016.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0007893-89.2016.8.11.0037
RECORRENTE: EDILSON ARANTES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL INCÊNDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTADO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ASFIXIA – INVIABILIDADE – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - PRONÚNCIA MANTIDA - 3. RECURSO IMPROVIDO.
1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.
2. Não se mostrando manifestamente improcedente, deve ser mantida a qualificadora conforme consta na denúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
3. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007893-89.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Incêndio, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON ARANTES DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DA GLORIA DAVID MORAES - CPF: 383.802.771-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL INCÊNDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTADO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
- ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ASFIXIA
– INVIABILIDADE – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - PRONÚNCIA MANTIDA - 3. RECURSO IMPROVIDO.

1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

2. Não se mostrando manifestamente improcedente, deve ser mantida a qualificadora conforme consta na denúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Edilson Arantes da Silva
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0007893-89.2016.8.11.0037, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera/MT, que o pronunciou nos termos dos art. artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e III (asfixia), c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” e artigo 250, § 2°, inciso II, alínea “a” c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer em relação ao delito tentado contra a vida, a sua
desclassificação para o crime de lesão corporal
(art. 129, do CP) sustentando ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, almeja a
exclusão da qualificadora
da asfixia inserta no inciso III, do § 2o, do artigo 121, do Código Penal, por se mostrar manifestamente improcedente ante ao conjunto probatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção do pronunciamento do acusado (id. 128750187).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 128750190).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E INCÊNDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA SOB O PÁLIO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA LESÃO CORPORAL COM EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA INSERTA NO TIPO PENAL IMPUTADO REFERENTE AO EMPREGO DE ASFIXIA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Id. 133998178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
Edilson Arantes da Silva,
ora apelante, pela pratica dos crimes previstos no art. 121 §2°, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e VI (contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), c/c os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n° 11.340/2006 e artigo 250, §2o, incisos II, alínea “a”, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, tendo como vítima Maria da Glória David Moraes.

Narra a incoativa ministerial:

“Fato 01

(...) No dia
21 de outubro de 2014
, por volta das 10h30min, no interior da residência localizada na Rua Ipiranga, n° 129, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n°. 11.340/2006,
deu início à execução do ato de matar a companheira Maria da Gloria David Moraes, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se ainda a denúncia que o denunciado e Maria conviviam maritalmente há cerca de 2 (dois) anos e, devido ao comportamento agressivo e destemperado daquele,
a vítima pretendia se separar do mesmo. Ademais, nas circunstâncias de tempo e local encimadas,
o denunciado, irresignado com a ideia da vítima Maria de romper o relacionamento e por ciúmes, vez que sob o pretexto de que ela o estava traindo, discutiu com a mesma e, em seguida, a empurrou contra a parede, desferiu-lhe um soco na região peitoral e, com emprego de um cinto de couro, o passou em volta do pescoço dela e apertou com a intenção de asfixiá-la até a morte, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame Lesão Corporal
, conforme consta no inquérito policial e no mapa topográfico para localização de lesões do mesmo inquérito,
porém, ela conseguiu retirar o cinto de seu pescoço com as mãos e empreendeu fuga.
Extrai-se, ainda, da denúncia que, em suas declarações, a vítima mencionou que
não foi o primeiro episódio de agressões perpetradas pelo denunciado em seu desfavor e que, quando correu para pedir ajuda, ele gritou “que iria colocar fogo na residência
”.

Fato 02

Consta ainda na denúncia que, no dia 21 de outubro de 2014, por volta das 10h40min, na residência localizada na Rua Ipiranga, n° 129, Bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n° 11.340/2006
causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio da sua companheira Maria.
Apurou-se ainda a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, logo após a ocorrência dos fatos acima narrados, como havia prometido, por vingança, vez que ela conseguiu se desvencilhar, o denunciado ateou fogo na residência de propriedade da vítima, destruindo alguns móveis e o quarto do casal, conforme demonstrado em matérias jornalística e fotos constantes no inquérito policial. Em seguida, empreendeu fuga. Extrai-se, ainda, da denúncia que, a vítima, em razão das constantes violências físicas morais e patrimoniais sofridas, adoeceu, inclusive, desenvolvendo quadro de depressão, conforme se verifica dos documentos acostado no inquérito policial, elaborados pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I local”
(id. 128750152 - Pág. 5).

Por estes fatos, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, o juízo de origem pronunciou Edilson Arantes da Silva como incurso nas sanções do artigo 121, § 2.°, incisos I (motivo torpe) e III (asfixia), c/c os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2006 e artigo 250, § 1.o, incisos II, alínea “a”, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

1.
Da alegada ausência de
animus necandi
- desclassificação do delito

De início, a Defesa pugna pela desclassificação do crime doloso contra a vida tentado para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129, §4o do Código Penal, ao argumento de que restou demonstrada ausência da vontade de matar por parte do acusado.
Entretanto, sem razão.

Explico. É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b)
impronuncia
, art. 414 do CPP; c)
absolvição sumária
, art. 415 do CPP ou; c)
desclassificação do crime capitulado na denúncia
, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido é o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.

2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal, in verbis:

“(...) 1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida,
a desclassificação do delito, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo na conduta imputada ao recorrente, impõe-se o pronunciamento a Júri Popular
(...)”
(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

“(...). A
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate
” (N.U 1011392-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime restou comprovada sobretudo por meio do boletim de Boletim de Ocorrência (id. 128750155 - Pág. 31), laudo de lesão corporal e mapa topográfico (id. 128750155 - Pág. 33/44), bem como pelos depoimentos colhidos.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes a respaldar o possível envolvimento do acusado no crime, na medida que a oitiva policial da
vítima
é no sentido de que o acusado tentou mediante o uso de um cinto asfixiar e ceifar a sua vida:

“(...) Que o suspeito sempre lhe fez ameaças de morte e lhe agride quanto estava fora de controle, sendo que declara que nunca o denunciou, visto que o mesmo ameaçava em matar seus filhos; QUE tenta se separar do Suspeito, mas o mesmo não aceita o fim do relacionamento e ainda devido suas ameaças a vítima acabava reatando o relacionamento; QUE na data de hoje, por volta das 10:30 horas, declara que estava reatando o relacionamento; QUE na data de hoje, por volta das 10:30 horas, declara que estava em sua residência na companhia do Suspeito, quando o mesmo acabou saindo e logo retornando, alegando de que a vítima estaria lhe traindo, devido um veículo de cor branca ter passado em frente a residência do casal cerca de 02 (duas) vezes; QUE a vítima tentou conversar com o Suspeito, dizendo que não tinha nem ideia do que o mesmo estava se referindo;
QUE o suspeito empurrou a vítima jogando a mesma contra a parede, dando um soco em peito e levando a mesma para o quarto, sendo que pegou um cinto de couro na cor preta, passou em volta do pescoço da vítima e começou a apertar; QUE a vítima declara que tentando se livrar, pois percebeu que de fato o Suspeito queria lhe matar, colocou as mãos em seu pescoço, onde conseguiu retirar o cinto
; QUE então o Suspeito se aproximou de um balde onde contém várias ferramentas e devido haver chave de fendas grandes e um facão, acabou passando por baixo do braço do Suspeito e correu; QUE devido o portão estar trancado acabou pulando o mesmo; QUE então o suspeito gritou dizendo que iria colocar fogo na residência; QUE devido estar amedrontada correu para pedir ajuda, sendo que logo em seguida percebeu uma fumaça saindo de sua residência; QUE acabou retornando ao local, onde percebeu que o suspeito não estava mais e com a ajuda de populares conseguiu apagar o fogo; QUE o quarto do casal foi inteiramente destruído; (...)”
(id. 128750155 - Pág. 17/18).

Em oitiva judicial, a vítima ratificou as declarações e acrescenta que após os fatos o acusado fugiu, que conviveram por dois anos e o relacionamento sempre foi conturbado e que resolveu se separar do acusado quando descobriu que o mesmo era usuário de droga, porém o mesmo não aceitava o término. Disse também ter sido diagnosticada com quadro de depressão em decorrência da violência sofrida (id. 128750170).
Prossegue aduzindo que:

“Promotora de Justiça? Então quando você descobriu então e resolveu se separar, ele não queria de jeito nenhum? Vítima: Não, quando eu comprei essa casa que ele pôs fogo, eu comprei ela, me mudei para lá dia 01 de outubro, no dia 05 de outubro foi meu aniversário e no dia 21 de outubro ele tentou me matar, me enforcou, mas graças a Deus consegui escapulir, ai quando eu corri para a vizinha ele falou assim, vou por fogo na sua casa vagabunda e pôs mesmo; Promotora de Justiça: a senhora menciona que em relação da violência na época a senhora já tinha começado o quadro de depressão, porque nesse tempo ele ameaçava a senhora, humilhava, xingava? Vítima: Sim, não era xingar, ele ficava agressivo mesmo, Promotora de Justiça: daquela época você já tinha medo dele? Vítima: Já, assim, eu comecei a ficar com medo dele, depois que eu descobri que ele já fumava na minha frente, ficava diferente, pois quem usa sabe que fica, eu não sei, não entendo muito bem de droga; Promotora de Justiça: E a senhora decidiu se separar dele quando, a senhora lembra? Vítima: Em 2014; Promotora de Justiça: Mas foi em outubro ou antes do ocorrido? Vítima: Bem antes do ocorrido eu já estava tentando; Promotora de Justiça: então quando a senhora mudou para casa em que ele colocou fogo, a senhora já tinha decidido a se separar? Vítima: Sim, eu já estava tentando e não dava certo; Promotora de Justiça: A senhora tinha medida protetiva? Vítima: Tinha, mas ele continuou incomodando (...) nesse momento eu ainda não tinha sido diagnosticada com depressão (...) no dia 21 de outubro ele saiu, voltou e disse que ia para o centro, quando ele voltou disse que queria meu celular, pois eu estava enrolada, tinha uns carros passando na rua e ele disse que eram enrolados meus, mas na verdade esse carro estava atrás dele, ai ele começou a falar que era enrolado meu, que queria tomar meu celular, ai eu disse meu celular não, ai ele já me jogou na parede no quarto, já me empurrou para o quarto, pegou um cinto e já me enforcou (...) pegou um cinto, passou em meu pescoço, deu volta, me jogou na parede, do lado tinha um balde de ferramenta, pois eu tinha recém mudado e minhas coisas estavam tudo bagunçado, DALI EU VI A MORTE, dai como eu tenho uma cachorra, a cachorra veio e me ajudou e montou nas costas dele, mordendo ele, ele chutou ela, ela voltou, eu gritei de novo, ai ela voltou, ai com muito custo eu dei uma joelhada nele e não sei onde pegou, que ele deu uma bambeada, nisso eu já tinha enfiado minha mão e que eu consegui me escapuli dele; Promotora de Justiça: então não foi ele que ti soltou e desistiu em machucar a senhora? Vítima: Não, o cachorro que me ajudou e com a joelhada (...) eu corri, como o portão estava fechado eu pulei o murro e cai no asfalto e corri para a casa da vizinha, quando ele gritou eu vou por fogo em sua casa vagabunda (...) isso foi na parte da manhã, ele vai por fogo em minha, ela disse ele não vai não, ele não é doido, mas ele disse que vai, quando ela subiu no murro disse vizinha está saindo uma fumacinha de sua casa, quando eu olhei que fumacinha, o trem estava tudo coberto; ai ele fugiu (...) Até hoje eu tenho medo dele, não que ele me ameace, nunca mais me perturbou, mas eu tenho medo (...) Foi depois dessa ocorrência que desenvolvi o quadro de depressão (...) Nem todas as coisas eu lembro mais, pois eu perdi um pouco a memória (...).
(Depoimento extraído da sentença de pronuncia – id. 128750152).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
Adriana Rodrigues Delmonis
, ex vizinha da vítima, narrou se recordar do relacionamento dos envolvidos e que não raras vezes o acusado ameaçava tirar a vida da vítima. Especificamente sobre o fatídico dia, disse não ter presenciado o ocorrido:

“Porém ficou sabendo, através da vítima, que o acusado havia ateado fogo em sua residência e alegou ainda que “ele pegou, saiu, e quando voltou, eles começaram, a discutir, quando ele a levou para um quarto , tentou pegar não sei se era um facão, um balde de ferramenta, não sei se era uma cinta que ele passou no pescoço dela, ai cachorra dela veio encima, foi quando ela conseguiu escapar, chutou ele e correu para o vizinho e ai ele pegou e gritou e falou assim, ‘é sua vagabunda você correu, vou tacar fogo em sua Não há se olvidar que a qualificadora só pode ser excluída pelo Magistrado quando manifestamente improcedente. Caso contrário, deve ser mantida na pronúncia para que seja analisada pelo E. Tribunal Popular, Juízo Natural para os crimes dolosos contra a vida. casa’, ai foi quando ele tacou fogo na casa dela (...) Relatou ainda a testemunha que o acusado sempre prometia matar a vítima e que em decorrência disso, a ofendido tinha muito medo do agressor. Diante dessas ameaças, “(...) eu parava mais na casa dela do que na minha, pois ela sempre vivia com medo e chorava, ai ela entrou em depressão, sempre levava no táxi, sempre com ela na casa dela (...)”
(Depoimento extraído da sentença de pronuncia – id. 128750152).

Por sua vez, o acusado
Edilson Arantes da Silva
interrogado perante a autoridade policial (id. 128750158 - Pág. 57/60), nega a veracidade da acusação contra a sua pessoa quanto à tentativa de homicídio qualificado contra a sua companheira, aduzindo apenas que ateou fogo na residência da mesma. Em juízo, utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante deste cenário,
inviável
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, porquanto inexiste amparo probatório inconteste e límpido nos autos no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Portanto, diante da pluralidade de versões apresentadas, incumbe ao eg. Conselho de Sentença depois de realizada uma análise mais profunda e complexa acerca das circunstâncias fáticas e subjetivas que permeiam o caso, eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

2
. Da exclusão da qualificadora

De igual modo, com relação a configuração da qualificadora pelo emprego da asfixia
entendo que não há como afasta de plano
, uma vez que não se mostra manifestamente improcedente ou descabida, sem amparo nos elementos dos autos, desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

A propósito, a jurisprudência uniformizada no âmbito desta e. Corte de Justiça por meio do
Enunciado Orientativo n. 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

In casu
, consta do laudo de lesão corporal e mapa topográfico (id. 128750155 - Pág. 33/44), que a vítima apresentava equimose na região suprahioidiana, o que corrobora com a declaração da mesma prestada perante a autoridade policial e em juízo em juízo.

Assim, como o contexto probatório até o momento não demonstra a absoluta improcedência da qualificadora referida, é competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tais situações como circunstância que qualifica (ou não) o tipo penal.

Com essas considerações, mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de Edilson Arantes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022